Tribunal: TJDFT
Processo: 0703631-33.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PAGAMENTO INTEGRAL DA DÍVIDA POR UM DOS DEVEDORES SOLIDÁRIOS. SUB-ROGAÇÃO CONFIGURADA. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO EM FACE DOS COEXECUTADOS. POSSIBILIDADE. PERMISSIVO LEGAL. ECONOMIA PROCESSUAL. DESNECESSIDADE DE AÇÃO AUTÔNOMA. SENTENÇA REFORMADA.
1. Nos termos do art. 283 do Código Civil “o devedor que satisfez a dívida por inteiro tem direito a exigir de cada um dos co-devedores a sua quota, dividindo-se igualmente por todos a do insolvente, se o houver, presumindo-se iguais, no débito, as partes de todos os co-devedores.”
2. O codevedor solidário que quita a dívida pela qual era ou podia ser obrigado se sub-roga na qualidade de credor e, como consequência, pode suceder ao credor originário no polo ativo da execução de título extrajudicial, sendo despiciendo o ajuizamento de ação autônoma de regresso. Precedente.
3. Apelação conhecida e provida.